Tribunal: STF
Processo: Rcl 48610
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do Processo nº 0000063-14.2014.8.07.0018, teria dado interpretação equivocada quando da aplicação dos Temas 161 e 22 da repercussão geral ao caso concreto. 



    Narra-se que, na origem, a parte reclamante ajuizou ação cujo objeto era a nomeação no cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal, cargo para o qual fora aprovado mediante concurso dentro do número de vagas disponíveis. 



    Informa que o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por considerar a existência de inércia do autor em razão ao prazo de validade do concurso. A apelação apresentada foi desprovida, modificando-se, contudo, as razões de decidir. O TJDFT considerou inviável a nomeação do candidato em razão da existência de ação penal em trâmite perante a Justiça de Santa Catarina (eDoc 1, p. 5). 



    Sucessivamente apresentou recurso extraordinário cuja inadmissibilidade se deu com fundamento nos Temas 22 e 161 da repercussão. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno apresentado. 



    Alega-se que, em assim decidir, o juízo reclamado interpretou de forma equivocada os referidos paradigmas. Desse modo requer a cassação do acórdão recalado e que se determine a imediata nomeação e posse do reclamante ao cargo de Auditor Fiscal do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 



    Em decisão monocrática, neguei seguimento à reclamação.



    A parte reclamante, então, interpôs agravo regimental.



    Em parecer, a PGR manifestou-se pela desprovimento do agravo.



    É, em síntese, o relatório.



    A presente reclamação perdeu o objeto.



    O ato tido por reclamado foi substituído pela decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.346.601, tendo já havido o trânsito em julgado.



    Assim, ante o efeito regressivo do agravo, reconsidero a decisão anterior, para, por novo fundamento, negar seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente